Tribunal: TJBA
Processo: 8117567-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117567-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ANNA CARLA MARQUES FRACALOSSI

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO DE APELAÇÃO
POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECORRENTE QUE, UMA VEZ MAIS, INCORRE NO MESMO VÍCIO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face da decisão do relator que não conheceu do recurso, com fulcro no art. 932, III do CPC, em virtude da violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise da repetição do vício de admissibilidade da irresignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso,
da simples análise da peça do recurso interno, é possível constatar, uma vez mais, que o agravante não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão,
haja vista que, por um lado, traz alegação sem qualquer amparo normativo, ao pontuar que não foi oportunizada a sustentação oral antes do julgamento.

4. Ademais, i
nexiste, neste recurso, qualquer construção argumentativa que possa afastar a decisão monocrática do relator que deixou de conhecer d
a apelação
, sendo apenas repisadas as teses formuladas no recurso principal.

5.
Assentada essa premissa, nota-se que, em verdade, o recurso vem sendo utilizado de forma indevida, com intuito meramente protelatório, sendo possível aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.353.482/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117567-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada ANNA CARLA MARQUES FRACALOSSI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18